Tribunal: TJDFT
Processo: 0713396-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DESPACHO Intime-se o impetrante para se manifestar sobre as informações prestadas pelo Desembargador Relator do AGI 0717942-03.2021.8.07.0000 (ID. 36417299). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15